Tribunal: TJES
Processo: 5000090-74.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-74.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ROSENILDA SILVA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000090-74.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RECORRIDO:
ROSENILDA SILVA DO NASCIMENTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ALCENIR JOSE DEMO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALOR DA GRATIFICAÇÃO DEVE SER APURADO SOBRE O VENCIMENTO QUE A AUTORA RECEBIA À ÉPOCA DE CADA PARCELA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação ajuizada por ROSENILDA SILVA DO NASCIMENTO em face de MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

Em síntese, a parte autora argumenta ser servidora pública e preencher os requisitos de optar por receber a gratificação de assiduidade a cada 10 anos de efetivo exercício em favor da municipalidade. Alega ter requerido em 28/03/2019 ao demandado o pagamento da supracitada gratificação, entretanto, até a presente data não recebeu.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Município de São Mateus a incorporar a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) ao vencimento base da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 28.889,10 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dez centavos), referente às parcelas dos meses de abril/2019 a janeiro/2023, conforme cálculo de Id. 20552866, corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021.

Irresignada com a sentença no ID 6170212, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a autora apresentou planilha de cálculo eivada de erro, posto que foi utilizado como vencimento base o valor de R$2.407,39 para todo o período indicado – 01/04/2019 a 31/01/2023. Aduz que tal vencimento base somente passou a ser recebido pela recorrida a partir de agosto/2022 tendo anexado nos autos contracheque do mês de maio/2022 no qual consta como vencimento base o valor de R$ 1.345,81, com isso restando evidente o erro de cálculo na planilha apresentada pela parte autora.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em análise, o recorrente argumenta que a autora apresentou a planilha de cálculos contendo erro, ao passo que deve ser modificado o valor da condenação.

Pois bem, a Lei Municipal nº 237/92 estabelece que, ao servidor que optar receber a indenização compensatória, o valor corresponderá a 25% do valor do vencimento,
pagos mensalmente
. Senão vejamos:

Art. 138 – O servidor efetivo com direito a férias prêmio de acordo com o Art. 77 desta Lei, e o § 18 da Lei Municipal nº 01/90, poderá optar por uma indenização compensatória.

§ 1º - A compensação de que trata o caput deste
artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente.
[grifei]

Nesse sentido, ao analisar os cálculos apresentados pela parte autora (ID 6170206), nota-se que para todo o período pretendido é utilizado o vencimento base de R$2.407,39.

Logo, embora devidamente reconhecido o direito da parte autora para incorporar e receber a gratificação de assiduidade conforme o disposto no art. 138 e seu § 1º da Lei municipal nº 237/92, entendo que, diante da vedação do
enriquecimento sem causa, o montante exato devido pelo Município recorrente deve ser apurado na fase de execução da sentença, isso porque a autora trouxe aos autos cálculos já com atualização, o que configuraria
bis in idem
com a atualização determinada na sentença.

Com efeito, o cálculo do
quantum
devido deve ser realizado sobre o valor do vencimento que a autora
recebia à época de cada parcela
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e
DETERMINAR
que o valor devido pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS seja apurado na fase de execução de sentença. Para tanto,
o cálculo do
quantum
devido deve ser realizado sobre o valor do vencimento que a autora recebia à época de cada parcela,
mantendo a sentença nos seus demais termos.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

Sem honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)